Tribunal: TJBA
Processo: 8041068-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8041068-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: NOELIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s):OBERDAN TRINDADE VALDEZ, JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
E REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
. SE
NTENÇA DE
CONCESSÃO
.
QUESTÕES PRÉVIAS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E PERDA DO OBJETO DO
WRIT.
REJEIÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE INVESTIGADORA DE POLÍCIA E PROFESSORA. CARÁTER TÉCNICO-CIENTÍFICO DO CARGO DE INVESTIGADOR. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NECESSIDADE DE PAD. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a autoridade apontada como coatora é legítima passiva
ad causam
e se cabe aplicação da teoria da encampação; (ii) estabelecer se ocorreu perda do objeto ou falta de interesse de agir superveniente; (iii) determinar se a impetrante comprovou a possibilidade de cumulação de proventos; (iv) verificar se era necessária a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) antes da supressão; (v) averiguar se houve julgamento
extra petita
pela sentença; (vi) decidir sobre a manutenção da sentença e eventual integração em remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade indicada como coatora presta informações nos autos defendendo a legalidade do ato e a inconstitucionalidade da acumulação, adentrando o mérito, por isso, não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e se aplica a teoria da encampação quando há vínculo hierárquico e manifestação de mérito, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência do STJ (Súmula n. 628), o que legitima o ataque judicial ao ato administrativo e não apenas à pessoa física que o expediu.

O mandado de segurança foi impetrado para declarar a nulidade da supressão e obter o restabelecimento do pagamento de proventos, tratando-se de ato de trato sucessivo cujos efeitos perduram no tempo, assim, a suspensão do pagamento não elimina o interesse da impetrante em obter a tutela jurisdicional, razão pela qual se afasta a tese de perda do objeto/falta de interesse de agir.

A impetrante comprovou, por prova pré-constituída, ser servidora inativa do Estado da Bahia (investigadora de polícia) e do Município de Salvador (professora), percebendo cumulativamente os respectivos proventos, fato que autoriza análise do enquadramento constitucional da acumulação.

A Constituição Federal veda, em regra, a acumulação remunerada (art. 37, XVI e XVII), admitindo-se, porém, exceções — entre elas, a compatibilidade de horários e a cumulação de cargo de professor com cargo técnico ou científico — e cabendo ao legislador local, no exercício de sua competência, delimitar o caráter técnico-científico de carreira, como fez a Lei Estadual n. 11.370/2009 ao reconhecer o caráter técnico-científico da função de investigação criminal.

A jurisprudência deste Tribunal e de instâncias superiores reconhece que o cargo de investigador de polícia, densificado por requisitos legais de complexidade, ostenta caráter técnico-científico, de modo que, inexistindo demonstração de incompatibilidade de horários, é possível a cumulação com cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, da CRFB, conforme precedentes do TJ-BA

A inércia administrativa por décadas, com recolhimento de contribuições previdenciárias pela servidora, encontra óbice nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, de modo que a supressão abrupta do benefício, sem comprovação de dolo ou má-fé, revela desproporcionalidade e afronta à razoabilidade do exercício da autotutela (Súmula 473/STF).

A Lei Complementar n. 01/91, ao disciplinar as sanções por acumulação indevida, prevê a instauração de processo administrativo disciplinar para aplicação de penalidade, exigência que, por razoabilidade e isonomia, também se impõe ao servidor inativo, de modo que a ausência de PAD vicia o ato de supressão e autoriza a nulidade administrativa.

Não há julgamento
extra petita
, pois o julgador pode aplicar enquadramento jurídico diverso daquele suscitados pelas partes quando os fatos e provas constantes dos autos o autorizam, e a impetrante formulou, expressamente, pedido declaratório quanto à legalidade da acumulação de proventos, não havendo surpresa decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença integrada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A autoridade que, nas informações, manifesta-se sobre o mérito do ato administrativo é legítima para figurar no polo passivo, cabendo a aplicação da teoria da encampação quando demonstrado vínculo hierárquico e defesa do mérito.

A impugnação de ato administrativo de trato sucessivo conserva interesse de agir mesmo que o pagamento esteja suspenso, sendo legítima a ação mandamental para declarar a nulidade e restabelecer o pagamento.

O cargo de investigadora de polícia, qualificado por legislação estadual como técnico-científico (Lei Estadual n. 11.370/2009), pode ser cumulável com cargo de professor, desde que comprovada compatibilidade de horários.

A inércia administrativa prolongada e o recolhimento de contribuições previdenciárias consolidam situação fática que impõe observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, limitando o poder de autotutela da Administração.

A instauração de PAD é exigida para aplicação de sanção por acumulação indevida, regra que alcança, por isonomia, o servidor inativo quando a penalidade for buscada.

O magistrado não profere julgamento
extra petita
ao decidir com fundamento diverso daquele esposado pelas partes quando os autos contêm elementos suficientes para o deslinde pretendido e quando a parte requereu provimento compatível com a solução adotada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8041068-38.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelant
e,
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e
apelad
a,
NOELIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
c
onhecer
d
o Apelo do réu e
negar-lhe provimento,
integrando, ainda,
a sentença
a quo
em
sede de Remessa Necessária.

Salvador, .

12

.